Tribunal: TJMT
Processo: 1002167-88.2022.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002167-88.2022.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), ANA LUIZA GOMES - CPF: 109.396.118-05 (APELADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO – CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, MT, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do recurso de apelação, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 230185698):

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, MT, contra a sentença de ID. 226607663, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos da “
EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizada pela parte apelante, em desfavor de ANA LUIZA GOMES, em tramite na 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 226607663):

“
Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal em que o valor da causa é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento.

O(s) executado(s) foi(ram) citado(s), contudo, não foram localizados bens penhoráveis.

O exequente foi intimado para se manifestar sobre a não localização de bens e a disposição contida na Resolução N°547 de 22/02/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Foi apresentada manifestação pelo exequente.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Conforme Resolução N°547 de 22/02/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

O artigo 1º, §1 da Resolução Nº547 determina que devem ser extintas as execuções fiscais e valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que o executado foi citado, e não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Por isso, considerando que esta execução possui valor de causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não foram localizados bens penhoráveis, a extinção é medida imperativa a ser tomada, por ausência de interesse de agir, nos termos da N°547 de 22/02/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Sem custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado a sentença,
AO ARQUIVO.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito”

A parte apelante aduz, em síntese, que “(...) considerando a judicialização do crédito fiscal, poderá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" do precedente compulsório acima (...)”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença (ID. 226607664).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

Conforme relatado, refere-se a recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, MT, contra a sentença de ID. 226607663, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, em tramite na 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, MT, que julgou extinta a presente execução.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia 18.07.2022, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.º 273/2022, 274/2022, 275/2022, 276/2022, 277/2022, 278/2022, 279/2022 e 280/2022, cujo valor alcançava à época, a importância de
R$ 2.215,62 (dois mil e duzentos e quinze reais e sessenta e dois centavos)
.

O juízo de origem, em 25.08.2022, recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 226607187), que retornou negativa (ID. 226607189).

Após transcurso processual, em 20.05.2024, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca do Tema n.º 1.184/STF
(ID. 226607652).

Em resposta, o ente municipal pleiteou o prosseguimento do feito.

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 25.04.2024, que declarou extinto o credito tributário e, extinguiu o feito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC (ID.
226607663
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Acerca do tema, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às ações em curso, consoante o disposto em seu artigo 1.º, confira-se:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.º, §5º, que prevê a possibilidade de requisição da suspensão da execução por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional detalhado na Resolução n.º 547 do CNJ, passa-se a análise da lide.

In casu
, a ação foi proposta, em
18.07.2022
,
e o valor na época do ajuizamento era de
R$ 2.215,62 (dois mil e duzentos e quinze reais e sessenta e dois centavos)
.
Ademais, até a presente data, não houve citação positiva ou penhora efetiva nos autos a mais de um ano. Acrescenta-se, por fim, que o município foi devidamente intimado a se manifestar, nos termos do art. 1º, §5º, da Resolução n.º 547, do CNJ.

Sendo assim, concluo que todos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante e em sua respectiva regulamentação foram observados.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

A parte apelante, ora agravante, interpôs inicialmente recurso de apelação
,
contra a sentença de ID. 226607663, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos da “EXECUÇÃO FISCAL”, ajuizada pela parte apelante, em desfavor de ANA LUIZA GOMES, em tramite na 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, MT, que julgou extinto o processo.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, uma vez que: “
(...)
trata-se de uma decisão discricionária em âmbito administrativo e não uma vedação ao ajuizamento das ações que buscassem o recebimento de créditos de pequeno valor
”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso de agravo interno, para reformar a sentença de primeiro grau (ID. 231213199).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, MT, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do recurso de apelação, que negou provimento ao recurso.

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque, o ente municipal não obteve sucesso em demostrar que poderá localizar bens do devedor, além de não ter
optado pela faculdade prevista no art. 1.º, §5º, que prevê a possibilidade de requisição da suspensão da execução por 90 (noventa) dias,
hipóteses nas quais a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Com efeito, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau e na decisão hostilizada (ID. 226607189), a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências aptas a localizar a parte devedora.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“
(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015
”
. (
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

“AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO. O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(TJ-MT - AGR: 00186801819988110003, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2023) (grifo nosso)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024